Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. TITULARIDADE. CESSÃO/ALIENAÇÃO. ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITO DOS SERVIDORES CONTEMPLADOS PELA DECISÃO JUDICIAL. CESSÃO COM DESÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Recurso de apelação interposto pelo Sindicato contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir R$ 21.618,06 (vinte e um mil seiscentos e dezoito reais e seis centavos) a título de danos materiais.
2. Não sendo o pedido principal de anulação da assembleia, o caso não é de decadência, mas sim de prescrição, porquanto se trata de pleito condenatório. Como o pedido é de reparação de danos, responsabilidade civil extracontratual, portanto, o prazo aplicável é o previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil – 03 (três) anos.
3. O termo inicial do referido prazo prescricional é a data da cessão do precatório, qual seja 06.12.2017, razão pela qual não há de se falar em prescrição, já que a ação foi ajuizada em setembro de 2019.
4. O valor do crédito constante do precatório, na medida em que representa parte dos vencimentos (auxílio alimentação) dos servidores substituídos, em nome de quem atuou o sindicato, não poderia ser ter sido objeto de cessão pela entidade sindical como se fosse parcela do seu patrimônio próprio. Nem mesmo a assembleia, realizada nos termos do estatuto da entidade ou de acordo com as regras do Código Civil, poderia, por mais qualificado que fosse o quórum da reunião, impor desconto no valor a ser recebido pelo servidor beneficiado pela decisão judicial que deu origem à expedição do precatório.
5. Embora o sindicato conste como credor do precatório expedido, este não detém a titularidade do valor nele espelhado, que, na verdade pertence aos servidores beneficiados com a decisão judicial, haja vista a sua atuação no processo de conhecimento como substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direito alheio.
6. Impõe-se rejeitar a argumentação de que a sentença seria ultra petita, pois o decisum não teve por fundamento qualquer vício na assembleia que teria autorizado a cessão/alienação do precatório com deságio, mas sim no fato de que o sindicato não poderia dispor sobre o direito reconhecido aos servidores beneficiados com a decisão judicial.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida.